Tribunal: TJDFT
Processo: 0703432-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703432-28.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VETUVAL MARTINS VASCONCELOS DECISÃO Trata-se de recurso inominado, cujo tema em discussão versa sobre a definição do início da contagem do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN para a constituição do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual (Tema 1048 – STJ). No dia 31/03/2020, o Superior Tribunal de Justiça, em Proposta de Afetação no Recurso Especial no 1.841.798 – MG (2019/0298267-9), através da Primeira Seção, por unanimidade, determinou a suspensão da tramitação de processos em todo território nacional, inclusive que tramitem nos juizados especiais, conforme proposta do Sr. Ministro Relator. Nesse sentido, conclui-se que o julgamento do Recurso Especial no 1.841.798 – MG (2019/0298267-9), afetará diretamente a questão debatida nos autos, que trata sobre a possibilidade ou não do direito de constituir o crédito tributário, após ultrapassados o período decadencial de 5 anos, iniciando a contagem somente a partir da declaração pelo sujeito passivo do lançamento do tributo ITCMD. Em face do exposto, determino a suspensão do curso do feito até a prolação de decisão definitiva no Recurso Especial no 1.841.798 – MG (2019/0298267-9). Aguarde-se em Secretaria. Brasília/DF, 5 de outubro de 2021 14:11:43. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator